Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731077-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, STENIA TAIS GONCALVES FERREIRA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JADER BERNARDO FIAMENI e CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor de OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OUTROS (processo n. 0704952-16.2017.8.07.0001). que indeferiu requerimentos formulados pelos credores/agravantes. Verifico que, na peça de ingresso do recurso, os agravantes mencionam a pretensão de tutela recursal; no entanto, no bojo das razões recursais e no pedido final não foi apresentada nenhuma formulação a respeito. Desse modo, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para se manifestarem, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 13:25:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator